Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-34.2025.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001723-34.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DILMAIR MILHOMEM DE OLIVEIRA - CPF: 460.652.101-53 (IMPETRANTE), RAYANE MAYKELE LEITE DE SOUZA - CPF: 023.037.151-56 (ADVOGADO), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), SUPERMERCADO TROPICAL LTDA - CNPJ: 27.377.130/0001-02 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU TERATOLÓGICO. JUIZADOS ESPECIAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu embargos de declaração e manteve o indeferimento da inicial de mandado de segurança, no qual se pretendia o reconhecimento de teratologia em decisões do juízo de origem que indeferiram pedidos de nova tentativa de penhora e de reconhecimento de trespasse fraudulento, bem como o processamento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as decisões do juízo singular configuram ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptas a justificar o cabimento de mandado de segurança; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de fundamentação analítica à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC; (iii) determinar se é legítima a imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de ilegalidade ou teratologia, pois as decisões impugnadas aplicam a legislação dos Juizados Especiais e se mostram devidamente fundamentadas, não sendo o mandado de segurança via adequada para revisão de decisões judiciais com as quais a parte apenas se insurge.

4.

Reconhece-se que, no sistema dos Juizados Especiais, a fundamentação das decisões atende ao art. 38 da Lei nº 9.099/95, sendo inaplicável o art. 489 do CPC, conforme o Enunciado 162 do FONAJE.

5.

Afirma-se que a execução exige atuação mínima do credor, cabendo-lhe indicar bens penhoráveis, não sendo possível a perpetuação do feito sem diligência, sob pena de arquivamento.

6.

Destaca-se que a extinção do cumprimento de sentença sem localização de bens não faz coisa julgada, permitindo o prosseguimento mediante demonstração de patrimônio penhorável.

7.

Observa-se que o uso de ferramentas constritivas pressupõe indícios mínimos de bens, devendo-se respeitar, inclusive, o princípio da menor onerosidade ao executado.

8.

Considera-se legítima a multa aplicada em embargos de declaração, por configurado o caráter manifestamente protelatório, diante da ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança contra decisão judicial exige demonstração de teratologia, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal. 2. No âmbito dos Juizados Especiais, a fundamentação das decisões observa o art. 38 da Lei nº 9.099/95, sendo inaplicável o art. 489 do CPC. 3. Incumbe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis, sendo inviável a continuidade da execução sem diligência mínima. 4. A oposição de embargos de declaração sem fundamento legal caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 798, II, 805, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei nº 9.099/95, art. 38.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, MS nº 71006717607, Rel. Luís Francisco Franco, j. 24/03/2017; TJRS, MS nº 71002957082, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 09/06/2011; TJRS, MS nº 71007771256, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 11/06/2018; STJ, REsp nº 991.507/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2012; STF, ARE nº 1060855 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
que interpõe Dilmair Milhomem de Oliveira em face da decisão monocrática que desproveu os embargos de declaração (ID 324948873).

Nas razões de recurso, alega que a manutenção do indeferimento da inicial do mandado de segurança parte da premissa de que a decisão do juízo singular não seria teratológica, condição que sustenta estar presente.

Aduz que em dois pedidos distintos ao juízo de origem, um fundado na alegação de fraude/trespasse, tendo demonstrado que o executado opera no mesmo endereço, com o mesmo sócio e no mesmo ramo de atividade de outras pessoas jurídicas.

E, no segundo pedido, requerera nova tentativa de penhora na modalidade “Teimosinha” em razão do transcurso de lapso de tempo desde a última diligência frustrada.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática agravada fundou-se no Enunciado 162 do FONAJE, acrescentando que a decisão de indeferimento da inicial do mandado de segurança significa verdadeira incongruência com a realidade dos autos.

Pede o provimento do presente recurso para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática, admitindo o processamento do mandado de segurança.

V O T O R E L A T O R

Conheço do Agravo Interno ante a satisfação dos pressupostos de admissibilidade (tempestividade, interesse e adequação).

No mérito, impõe-se exarar édito de desprovimento.

Após o indeferimento da inicial do mandado de segurança por decisão monocrática, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão proferida pelo juízo singular, foi interposto o presente Agravo Interno.

Quando prolatei a decisão de indeferimento da inicial do mandado de segurança, fiz constar expressamente:

[...

Constata-se que as decisões suso transcritas não se coadunam com ilegalidade o abuso de poder.

Com efeito, as decisões objurgadas retratam acero na medida em que aplicam a legislação de regência dos Juizados Especiais, as quais determinam que, independentemente de intimação pessoal, advém a extinção do cumprimento de sentença ou da execução se não forem encontrados bens passíveis de penhora.

Se é certo dizer que a execução se faz em benefício do credo, não é menos certo assentar que deve haver um mínimo de atuação da parte credora no propósito de demonstrar que existem bens que podem ser objeto de constrição judicial.

E foi o que a Autoridade impetrada fez, a qual não se furtou a declarar que a decisão de extinção (e arquivamento) não faz coisa julgada, de modo a permitir que a parte interessada requeira o prosseguimento dos atos executórios, uma vez que traga a prova de que existam bens capazes de satisfazer o crédito.

A jurisprudência se posiciona no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida,
é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica
, de modo que a mera insurgência ou inconformismo quanto aos termos da decisão não a caracteriza como ilegal ou teratológica.

A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e tampouco configura decisão teratológica, mesmo porque assentada em larga jurisprudência, na medida em que a tônica dos juizados é a celeridade.

Logo, inexistindo teratologia na decisão objurgada, e não havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1º da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida. Assim se posiciona a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 12.016/09.
NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR ILEGAL OU TERATOLÓGICA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL
. (Mandado de Segurança Nº 71006717607, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 24/03/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É TERATOLÓGICA NEM DESARRAZOADA
, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança Nº 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011)

MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO
. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA
. (Mandado de Segurança Nº 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018)

Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a nas provas dos autos, razão pela qual não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual deve a petição inicial do presente
mandamus
ser indeferida de plano, por ausência de tal requisito indispensável.

Dispõe o artigo 10 da Lei nº 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Deste modo, seja por ausência de ato arbitrário ou ilegal, seja porque devidamente fundamentada, a petição inicial deve ser indeferida.

Por estas razões, nos termos do comando inserto no artigo 10 da Lei nº 12.016/,
indefiro a petição inicial
, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/2009.

Convém asseverar que na eventualidade de interposição de agravo Interno, se esse vier a ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

Intimem-se.

Preclusas as vias impugnatórias, dê-se baixa com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

...]

Cabe destacar que nos autos de origem o Agravante sustenta que as decisões que indeferiram os pedidos que visavam a novos bloqueios de valores (porque não encontrados valores nas tentativas anteriores), bem como que fosse reconhecido ter havido trespasse fraudulento entre as empresas (pedido indeferido por ausência de indícios de que isso teria ocorrido) teriam vindo de encontro às normas que exigem a fundamentação analítica, citando o art. 93, IX, da CF e Art. 489, § 1º, I, IV e VI do Código de Processo Civil.

Ocorre que, como aliás já ficou exarado na decisão monocrática, nos juizados especiais
é bastante para a fundamentação das decisões terminativas ou definitivas que o juiz mencione os elementos de convicção, sendo apenas essa a exigência prevista no comando legal do art. 38,
caput
, da Lei nº. 9.099/95
.

Também já consignei na mesma decisão monocrática
que não se aplica no Sistema de Juizados Especiais Cíveis a regra do art. 489 do Código de Processo Civil por força do Enunciado 162 do FONAJE:

ENUNCIADO 162
– Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

Por fim, deve-se ter de forma suficientemente clara o que constou da decisão do juízo singular ao finalizar sua decisão (ID 198403384, a qual deu azo à presente irresignação.

Lá constou que a extinção do cumprimento de sentença
não faz coisa julgada, sendo bastante que a parte interessada requeira o prosseguimento dos atos que visam à satisfação do crédito, uma vez que logre minimamente provar existirem bens que garantam o juízo.

Com efeito, a orientação jurisprudencial já sedimentada é a de que a responsabilidade de indicar bens do devedor é primordialmente do credor, de modo que o Estado-juiz coloca à disposição ferramentas eletrônicas cujo uso deve pressupor que o exequente traga indícios mínimos de patrimônio.

Afora a ferramenta SIBAJUD, que busca o bloqueio de dinheiro (que encabeça a ordem na penhora), as demais ferramentas devem observar a norma do art. 805 do CPC: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

Decorre da lei instrumental o ônus do exequente na indicação de bens, por força da regra do art. 798, II, do CPC, ainda que não se cuide de algo absoluto, valendo destacar que a posição

do STJ é a de que “
não é admissível a perpetuação da execução sem qualquer diligência do exequente, de modo a exigir que o credor demonstre atividade mínima na busca de bens, considerando que a execução não pode ficar indefinidamente suspensa por inércia do exequente. A propósito:

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO, APÓS A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, FIXANDO PRAZO PARA QUE O EXEQUENTE INDIQUE BENS À PENHORA, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO.
CREDOR QUE LIMITA-SE A PEDIR NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO, SEM DEMONSTRAR TER DILIGENCIADO PARA O ÊXITO DA EXECUÇÃO OU REQUER MEDIDA QUE SÓ POSSA SER OBTIDA POR INTERMÉDIO DO JUDICIÁRIO
. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, E CONSEQUENTE FLUÊNCIA DO PRAZO PARA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CASO MANTIDA A INÉRCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE.

1."A suspensão da execução, a pedido do exeqüente e autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial" (REsp 63.474/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 15.8.2005).

2. A atividade jurisdicional executiva incide sobre o patrimônio do devedor, e não sobre a sua pessoa, sendo seus bens presentes e futuros, à exceção daqueles impenhoráveis, que respondem pelo inadimplemento da obrigação, conforme disposto nos artigos 591 do Código de Processo Civil e 391 do Código Civil.

3.
Não parece razoável que, sem demonstrar o exequente atividade durante o prazo de suspensão do processo - adotando diligências para o êxito da execução -, possa o litígio perdurar indefinidamente, mantendo a instabilidade jurídica e assoberbando o Judiciário com feito que, pela inação do exequente, não caminha para a sua solução
.

Desse modo, se realizada intimação com advertência, e ainda assim o credor não apresentar bens do devedor ou não requerer outras medidas pertinentes, fica inviabilizado o prosseguimento da execução, não cabendo a renovação da suspensão processual.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 991.507/RN, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2012, DJe de 29/8/2012.)

E a razão de que deve haver um início de atividade do credor reside na assertiva de que não cabe ao Poder Judiciário substituir integralmente a parte.

Daí a concluir que se exige um ônus de diligência do exequente, pois a execução não se compatibiliza senão com uma atividade mínima e contínua, já que a inércia pode levar ao arquivamento.

Logo, a decisão agravada, ao referendar a decisão do juízo singular, que entendeu que deveria haver um início de comprovação da existência de bens capazes de satisfazer o débito (conforme ID 198403384), está em consonância com o as decisões mais acertadas e consentâneas da jurisprudência pátria, razão pela qual impunha-se lançar a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, e que se mantém à vista dos fundamentos alinhavados.

De outro tanto, o Agravo Interno visa a expungir a imposição da multa por embargos declaratórios procrastinatórios, o que não me parece razoável, dado que não se faziam presentes quaisquer das hipóteses de cabimento para o manejo desse recurso.

De fato, os embargos antes opostos encerram manifesto propósito protelatório.

Cito:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2018. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
FIXAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC
.

(ARE 1060855 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 10-04-2019

PUBLIC 11-04-2019)

Posto isso, conheço do presente
agravo interno
e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026